Tribunal: TJES
Processo: 5012465-50.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012465-50.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KING AUTOMOTORES LTDA

APELADO: FABIO CLIMACO PATROCINIO e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS TRIBUTOS E PENALIDADES APLICADAS APÓS A VENDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na esteira do que prescreve o art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro, a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado” é o documento apto a ensejar a transferência de titularidade do veículo afastando a responsabilização solidária do vendedor pelas penalidades aplicadas após a comunicação da venda.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento em sede de julgamento de recurso repetitivo de que o indigitado art. 134, do CTB, não permite aos Estados imputarem sujeição passiva tributária ao vendedor, pelo pagamento de IPVA, após a alienação do bem (Tema 1.118), exceto se prevista em lei específica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES.contra a sentença (id 9172755) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária proposta por KING AUTOMOTORES LTDA em face de FABIO CLIMACO PATROCÍNIO e do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES.

Na origem, KING AUTOMOTORES LTDA ajuizou ação objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica entre si e entre os requeridos, para que os débitos relacionados ao veículo VW/GOL, placa HCS-5587, após o ano de 2007, fossem transferidos ao atual proprietário.

Pela sentença de id 9172755, foram julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial, determinando que o DETRAN/ES procedesse à transferência de quaisquer valores lançados em desfavor da parte autora em relação ao veículo mencionado, após o ano de 2007, a título de IPVA, Taxas de Licenciamento, tributos em geral, multas e demais valores. A decisão também condenou os requerentes ao pagamento de custas,
pro rata
, observada a isenção em favor da Fazenda Pública, bem como ao pagamento de verba honorária, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada requerido.

Irresignado, o DETRAN-ES interpôs o presente apelo (id 9172759), em que defende, prefacialmente, sua ilegitimidade passiva, haja vista que a responsabilidade pela transferência do veículo cabe ao DETRAN/MG. Sustenta, também, que o veículo sempre esteve registrado junto ao DETRAN/MG. Em 22/09/11, o Apelado FABIO CLIMACO PATROCÍNIO tentou a transferência do registro do automóvel junto ao DETRAN/ES, todavia, o processo administrativo não pôde ser concluído. Ademais, alega a responsabilidade solidária do Apelado, pelo pagamento dos tributos. Ao final, requereu a reforma da sentença.

Contrarrazões do apelado no id 9172766, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso de apelação cível, como segue.

Conforme relatado, trata-se, na origem, de AÇÃO ORDINÁRIA inicialmente proposta por KING AUTOMOTORES LTDA contra FÁBIO CLIMACO PATROCÍNIO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES), objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica entre a autora e o veículo VW/GOL, placa HCS-5587, para que os débitos relacionados ao veículo fossem transferidos ao seu atual proprietário.

Pela sentença de id 9172755 foram julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial, determinando que o DETRAN/ES procedesse à transferência de quaisquer valores lançados em desfavor da parte autora em relação ao veículo mencionado, após o ano de 2007, a título de IPVA, Taxas de Licenciamento, tributos em geral, multas e demais valores. A decisão também condenou os requerentes ao pagamento de custas,
pro rata
, observada a isenção em favor da Fazenda Pública, bem como ao pagamento de verba honorária, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada requerido.

Irresignado, o DETRAN-ES interpôs o presente apelo (id 9172759), em que defende, prefacialmente, sua ilegitimidade passiva, haja vista que a responsabilidade pela transferência do veículo cabe ao DETRAN/MG. Sustenta, também, que o veículo sempre esteve registrado junto ao DETRAN/MG. Em 22/09/11, o Apelado FABIO CLIMACO PATROCÍNIO tentou a transferência do registro do automóvel junto ao DETRAN/ES, todavia, o processo administrativo não pôde ser concluído. Ademais, alega a responsabilidade solidária do Apelado, pelo pagamento dos tributos. Ao final, requereu a reforma da sentença.

Contrarrazões do apelado no id 9172766, pugnando pelo desprovimento do apelo.

I
-
Da ilegitimidade passiva suscitada pel
o
DETRAN-ES:

No que pertine à alegada ilegitimidade passiva ad causam, tenho que não merece prosperar tal alegação.

E isto porque, à luz da causa de pedir autoral e da “teoria da asserção”, é inequívoca a concorrência direta do DETRAN-ES para algumas das cobranças que vêm sendo feitas em face do Apelado, após 2007, mesmo com a venda do veículo ao Apelado FABIO CLIMACO PATROCÍNIO.

Os fatos apontados na petição inicial, bem como a documentação acostada permitem, ao menos em tese, depreender que as cobranças relativas à multa, estadia de veículo, rebocamento de veículo, dentre outros valores correlatos, relativos a evento ocorrido em 2020 estão sendo direcionadas ao Autor-apelado, pelo que está suficiente demonstrada a pertinência subjetiva da autarquia Apelante para a demanda proposta.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

II - Mérito

Adianto que o apelo em questão não merece ser provido. A sentença concluiu corretamente ao isentar o Autor-apelado de responsabilidade pelos débitos do veículo após a comunicação de venda, considerando a transferência do veículo à propriedade de FABIO CLIMACO PATROCINIO, junto ao DETRAN-ES, a partir de 15/05/2007 (id 9172659).

O Autor-apelado, a seu turno, comprovou nos autos que vem recebendo cobranças, por parte do DETRAN-ES, quanto à multa PMS-256990-PM30157832-5738/00 e demais verbas decorrentes de tal infração, praticada em 2020, portanto após a transferência do veículo (id 9172661 e 9172661).

Nesse sentido, a sentença recorrida consignou,
litteris
:

"No caso em referência, como visto, a requerente trouxe aos autos diversos documentos, dentre os quais destaco o Dossiê Consolidado do Veículo (ID 7816840) que comprova a transmissão da propriedade do veículo ocorrida no ano de 2007.

Não bastasse isto, verifico que a requerente comprovou nos autos que efetuou a comunicação de venda perante a Autarquia requerida, tal como exigido pelo artigo 134 do CTB.

O DETRAN/ES, por sua vez, em sua contestação, confirma o fato de que a comunicação de venda foi realizada e que o veículo encontra-se em nome de FABIO CLIMACO PATROCINIO, primeiro requerido.

Desta forma, não há qualquer elemento nos autos que autorize a responsabilização da requerente, proprietária anterior do veículo, por IPVA, Licenciamentos e multas de responsabilidade do novo proprietário do bem, eis que posteriores à tradição do veículo".

Quanto à matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de julgamento de recurso repetitivo, de que o indigitado art. 134, do CTB, não permite aos Estados imputarem sujeição passiva tributária ao vendedor, pelo pagamento de IPVA, após a alienação do bem (Tema 1.118), exceto se houver previsão em lei estadual específica. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA. VENDA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PELO ALIENANTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA COM BASE NO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL ESPECÍFICA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015.

II - O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB não permite aos Estados e ao Distrito Federal imputarem sujeição passiva tributária ao vendedor do veículo automotor, pelo pagamento do IPVA devido após a alienação do bem, quando não comunicada, no prazo legal, a transação ao órgão de trânsito.

III - O art. 124, II do CTN, aliado a entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, autoriza os Estados e o Distrito Federal a editarem lei específica para disciplinar, no âmbito de suas competências, a sujeição passiva do IPVA, podendo, por meio de legislação local, cominar à terceira pessoa a solidariedade pelo pagamento do imposto.

IV - Tal interpretação é reverente ao princípio federativo, que, em sua formulação fiscal, revela-se autêntico sobreprincípio regulador da repartição de competências tributárias e, por isso mesmo, elemento informador primário na solução de conflitos nas relações entre a União e os demais entes federados.

V - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.

VI - Recurso especial do particular parcialmente provido.”

(REsp n. 1.953.201/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ART. 134 DO CTB. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Primeira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do PUIL 1.556/SP, firmou orientação no sentido de que "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585 do STJ: 'A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação".

2. Esta Corte entendeu que, no caso de alienação de veículo, a parte alienante deve comunicar a transferência de propriedade do bem ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.078.565/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

À luz de tais considerações, entendo apresentar-se irretocável a conclusão do n. magistrado
a quo
, de modo que deve ser mantida a sentença objurgada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Na forma prevista no §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito